Tribunal: TJDFT
Processo: 0738120-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0738120-04.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUCIA FERNANDES LIMA SANTANA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Apelação - Concessão de Efeito Suspensivo - Caução - Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso - Indeferimento MARIA LUCIA FERNANDES LIMA SANTANA requer a antecipação parcial dos efeitos da tutela recursal para que seja autorizado o depósito de caução referente às ações preferenciais ao Portador Classe A, integralizadas sob os nos 39.762.703.882 a 39.792.721.081, oriundas do Título Múltiplo no 172.891, do Banco do Estado de Santa Catarina S/A - BESC, atualmente incorporado pelo BANCO DO BRASIL S/A para determinar que o Banco apelado se abstenha de inserir o nome da autora nos cadastros de restrição de crédito. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela recursal requerida. Nos termos do artigo 313 do Código Civil, “o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.” Demais, inoperável a compensação no presente caso, pois, como bem observado pelo Juízo a quo “a autora não seria credora do réu, e sim titular de uma parcela de seu capital, [além de inexistir] liquidez nas ações preferenciais ao portador do BESC, já que as ações que integram o capital de uma sociedade anônima sofrem variações diárias em seu valor e não possuem termo certo.” Ausente, pois, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. O recurso é recebido apenas no efeito devolutivo. Intimem-se. Após, retornem conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator